Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700015-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZA EUFRIDA LANDGRAF, MARIANGELA LANDGRAF E SILVA, OSCAR LANDGRAF JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0728257-87.2021.8.07.0001, que tem como exequentes LUIZA EUFRIDA LANDGRAF E OUTROS. A decisão agravada, entre outras questões, indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, entendeu pela desnecessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum e fixou a responsabilidade do executado pela juntada dos documentos necessários à elaboração dos cálculos, conforme a seguir (ID109494996): “O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando (ID 105969127): a) necessidade de prévia liquidação e realização de prova pericial; b) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; c) incompetência da Justiça Estadual e a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Bacen, ressaltando, inclusive, que o crédito pode ter sido cedido àquela; d) ausência de documentos indispensáveis, em especial a cópia da cédula de crédito rural e os extratos da operação, a fim de subsidiar sua planilha de cálculo; e) ausência de obrigação de guarda de documentos e decurso de prazo decadencial; f) a necessidade de ser apurar a existência de crédito em favor do exequente e, se o caso, a compensação com eventuais débitos em aberto; g) ausência de obrigação de indenização, uma vez que o financiamento foi indenizado pela PROAGRO, SECURITIZAÇÃO, FUNDO 16470, PESA; h) os juros de mora aplicados uma única vez e termo inicial a partir da citação no cumprimento de sentença, ou, alternativamente, a partir da citação na ação civil pública originária; i) correção monetária pelos índices dos débitos judiciais; j) aplicação equitativa dos honorários advocatícios. Anexou documentos e planilhas (ID 105969128). O exequente manifestou-se (ID 108275573); É o relatório. Decido. Em relação à necessidade de prévia liquidação, o caso dos autos demanda meros cálculos aritméticos, razão pela qual não há necessidade de liquidar o julgado, bastando que a ré exiba os documentos necessários para viabilizar os cálculos, nos termos do art. 509, §2o do CPC. Em relação à necessidade de realização de perícia contábil, o executado desde o início se limita a apresentar alegações genéricas e não cumprir as determinações judiciais. Nesse sentido, a necessidade de perícia apenas será avaliada após a juntada de documentos e apresentação dos cálculos, em termos. Em relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o executado argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do diploma legal, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação de o executado apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte. Em relação à competência deste Juízo e ao litisconsórcio passivo necessário, ao contrário do alegado pelo executado, trata-se de litisconsórcio facultativo, razão pela qual, nos termos do art. 275 do CPC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Nesse sentido, tendo os exequentes optado por pleitear a indenização em desfavor do executado, eventual prejuízo frente aos demais codevedores deve ser pleiteado em ação própria. Por outro vértice, compete ao executado a adoção das eventuais providências caso o crédito tenha sido cedido à terceiro, comprovando o fato em Juízo, não podendo imputar tal circunstância ao exequente. Assim, afastada a existência de litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar em competência da Justiça Federal para julgamento da ação. Por fim, o processo veio da Justiça Federal e, conforme já definido pela Súmula 556 do Superior Tribunal Federal é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Em relação à ausência de documentos indispensáveis, o exequente apresentou os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, sentença e acórdãos. Compete ao executado, se o caso, contrapor tais documentos, apresentando outros que entenda pertinentes. Em relação ao prazo para guardar os documentos e a sua exibição, a executada, instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil pública. Não há que se falar, assim, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Em relação à eventual crédito existente, compensação de valores e indenização da PROAGRO, PESA, o executado apresenta alegações genéricas, sem qualquer respaldo documental. Dessa forma, não há como acolher o pedido, sendo que caberia a parte previamente ter apresentado os documentos comprobatórios dos créditos existentes e eventual pagamento realizado pela PROAGRO. Em relação à eventual cessão do crédito à União, Securitização ou PESA, uma vez mais a parte não apresenta alegações específicas, sendo que eventual cessão ou renegociação deveria ser comprovada documentalmente pelo executado. Em relação à correção monetária, o título judicial dispõe expressamente que a correção monetária deve observar o índice aplicável aos débitos judiciais, ou seja, o INPC. Em relação aos juros de mora, a disciplina do art. 1o da Lei 9.494/97 incide apenas nas condenações em desfavor da Fazenda Pública, hipótese distinta dos autos. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, ao contrário do alegado pelo executado, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação jurisprudencial e deixou assentado que o dies a quo da incidência dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva versando sobre direito individual homogêneo tem fluência desde a citação na ação principal. Em relação a aplicação equitativa dos honorários advocatícios, ao executado para observar que a ação civil pública já fixou honorários em relação a fase de conhecimento, sendo que os honorários deste cumprimento de sentença observarão a previsão do art. 523 do CPC. Ademais, o executado, em que pese alegar excesso na execução, não apresentou planilha dos valores que entende cabíveis, tampouco garantiu o juízo, arcando com o ônus correspondente. Ante o exposto, rejeito em parte a impugnação, nos termos da fundamentação acima. Faculto ao executado, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos que entender de direito, sob pena de preclusão, arcando com o ônus de sua desídia. Sem prejuízo, considerando a prévia manifestação da Contadoria, no sentido de que não possui meios de realização dos cálculos, digam as partes se pretendem a realização de prova pericial. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Em relação a manifestação de ID 105307458, a União assumirá o ônus de sua inércia, sendo que após ser intimada dessa decisão, sem mais requerimentos, deve ser realizada a baixa dessa parte dos autos.” - g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos (ID111036870): Conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste parcial ao embargante em parte. Com efeito, a decisão de ID 109494996 somente não se pronunciou em relação aos documentos apresentados pela parte executada. Nesse sentido, observa-se que os extratos apresentados foram questionados pela exequente, ID 108275573 - Pág. 25, razão pela qual foi oportunizado ao executado apresentar demais documentos que entendesse devidos. Em relação à planilha apresentada, é evidente que com a fixação dos parâmetros pela decisão, a parte deveria adequar seus cálculos, a fim de promover a correção do valor que entende devido. Posteriormente será analisado o pedido de realização de prova pericial. Assim, não há qualquer omissão ou contradição quanto a esse ponto. No que tange, ao chamamento da União, foi devidamente analisada a possibilidade do credor ajuizar ação apenas contra um dos devedores, não sendo necessária a realização de litisconsórcio. Ademais, a União foi intimada, mas não apresentou efetiva resposta quanto ao seu interesse no feito. Logo, uma vez mais não há a omissão alegada. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o parcialmente, para afastar a manifesta omissão quanto aos documentos apresentados pelo executado, no termos mencionados. Sem prejuízo, ao executado para se manifestar em relação ao pedido da parte exequente, quanto a apresentação dos extratos contemporâneos ao tempo do início da relação negocial, bem como apresentar demais documentos que entender necessários, sob pena de preclusão, arcando com o ônus de sua desídia. Prazo de 05 (cinco) dias. À Secretaria para promover a baixa da União, conforme indicado na decisão de ID 109494996.” Nesta sede, o agravante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento. Alega a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC), uma vez que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, consoante art. 97 do CDC, não sendo aplicável o art. 509, §2o, CPC, pois a apuração do valor não depende apenas de cálculo aritmético. Afirma que o juízo de primeiro grau sequer determinou a intimação da União para manifestar seu interesse em integrar a lide, rejeitando a preliminar de incompetência da justiça comum e o chamamento da União e do Bacen para integrar a lide. Aduz ser evidente o interesse remanescente da União, porque figura como cessionária dos financiamentos em que o autor alega ter havido o expurgo do diferencial inflacionário de março/1990. Alega que a decisão agravada violou os arts. 130-III, c/c arts. 7o, e 927-III, todos do CPC, na medida em que: excluiu o direito facultado ao réu de chamar os demais devedores solidários ao processo; prejudicou o exercício do amplo contraditório, já que os demais devedores solidários podem contribuir na defesa e na verificação e apuração de eventual quantum debeatur; contraria a tese fixada no REsp repetitivo no 1.145.146/RS. Sustenta que o direito do credor/autor, em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores (União e BACEN) ao processo. Alega a não incidência do CDC ao caso. Discorre que o banco não pode ser obrigado a apresentar os documentos necessários à prova do direito dos clientes, vez que estes encontram-se prescritos. Diz que inexiste obrigação legal do banco em exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada, sobretudo nos casos em que tais dados não foram preservados (ID31768712). Contrarrazões ofertadas no ID31823576. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 31768714/31768713). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, as teses recursais carecem de plausibilidade jurídica que assegure o efeito suspensivo requerido. O agravante pede, inicialmente, que seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, diante da obrigação solidária. Nos termos do art. 275 do CPC, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que “não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. Assim, embora a obrigação tenha sido constituída de forma solidária em desfavor dos devedores, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de apenas um dos devedores, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários. 4. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo 5. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF 6. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (1a Turma Cível, 07007675920218079000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 02/09/2021). O agravante requer, ainda, que ocorra a prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum. Observa-se que o juízo agravado, embora tenha afastado a necessidade de liquidar o julgado, por entender serem cabíveis os meros cálculos aritméticos, não excluiu a possibilidade de realização de prova pericial contábil, cuja necessidade afirmou que será posteriormente avaliada. Nota-se, ainda, que sentença exequenda balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC). Por fim, a alegação de prescrição do dever de exibição de documentos não encontra guarida, sendo de responsabilidade da instituição financeira o controle e guarda dos documentos que estiverem em seu poder. A princípio, não há como admitir a recusa daquele que tem o dever legal de exibir, nos termos do art. 399, I e III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Operada a preclusão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator